Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710549-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR contra decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária ao recorrente (ID 15815914 – fls. 13/15). Nas razões recursais (ID 15815914), alega que o feito padece de nulidade, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o Sr. Oficial de Justiça dirigiu-se ao seu endereço para intimá-lo, contudo, não logrou cumprir o mandado, visto que as obras de instalações pluviais e de asfaltamento da Rua 19, não permitiram o acesso. Logo, “não foi intimado da decisão do douto juízo, qual seja de apresentar proposta de emprego ou comprovar que estava trabalhando, ficando sem saber de tal fato, o que sem dúvidas acarretou em grave prejuízo a sua liberdade social, o alegado pelo serventuário da justiça em certidão constante nos autos, que a parte não foi localizada no endereço constante nos autos”, o que lhe acarretou sério prejuízo, visto que diante da certidão exarada pelo servidor, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Com isso, narra que vem sendo mantido há 53 (cinqüenta e três) dias em regime de cumprimento de pena mais rigoroso que aquele estampado na sentença condenatória, a saber, o semiaberto. Acrescenta que formulou pedido de prisão domiciliar perante a Vara de Execuções Penais em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, entretanto, indeferido. Pontua que “a decisão de não declarar o ato nulo e colocando o Agravante no monitoramento eletrônico, prejudica fortemente a coisa julgada, submetendo o Agravante e estes patronos a situação de vulnerabilidade dentro da penitenciária em face dos riscos da pandemia”, notadamente diante da superlotação carcerária da unidade em que cumpre pena. Por fim, sustenta que “Caso o Agravante seja direcionado ao Centro de Internação e Reeducação – CIR, o que de fato esperamos que não ocorra, pois a medida jurídica determinada e cabível é a da sua monitoração eletrônica, vai contra a Recomendação do CNJ, pois, como sabido por todos o CIR encontra-se superlotado, aquela unidade foi projetada para atender 793 (setecentos e noventa e três) internos, e atualmente atende mais de 2.000 (dois mil), ainda conta com 03 (três) casos de policiais de execuções penais infectados pelo COVID-19, conforme divulgação pela imprensa candanga”. Requer, com isso, o provimento do recurso a fim de que seja declarado nulo o ato que decretou a sua prisão, com a sua conseqüente colocação em liberdade mediante monitoração eletrônica. Subsidiariamente, postula a sua remoção para unidade compatível com o seu regime inicial de cumprimento de pena. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (ID 15815914 – fls. 16/20). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15815914 – fl. 82). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Margarida Maria Cerqueira Café, oficiou pela prejudicialidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 16059187 – fls. 93/96). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, nota-se que a d. magistrada a quo em 23/4/2020 constatou o equívoco na expedição do mandado de prisão em desfavor do agravante, haja vista que ele não foi intimado por circunstâncias alheias a sua vontade. Com isso, determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor, possibilitando que aguarde a análise do pedido de trabalho externo desencarcerado (fl. 83). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020 19:45:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora